Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AFASTADA. BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. DÚVIDA SOBRE VALOR ATRIBUÍDO AO BEM. ART. 873, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos em momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente. 1.1. Apesar de estar preclusa às impugnações ao laudo, possível requer nova avaliação, se presentes uma das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil
2. Conforme o art. 873 do Código de Processo Civil, é admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.
3. Diante da intenção da parte em adjudicação o imóvel, assim como dúvida razoável sobre o valor do bem penhorado, possível determinar de realização de nova avaliação, nos termos do art. 873, III, do Código de Processo Civil, com a finalidade de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes e assegurar o efetivo valor do imóvel.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.